Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715169-89.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO MARINHO DE SANTANA RECORRIDO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões declinadas pelo apelante estão coerentes com a matéria controvertida, qual seja, ocorrência ou não de danos morais, mormente aquela apreciada e decidida pelo juízo singular. 1.1 A parte autora/recorrente cuidou de atacar os fundamentos da r. sentença. Preliminares rejeitadas. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a Cooperativa que, atuou na administração do empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços e os seus cooperados se equiparam a consumidores, incidindo na espécie a legislação consumerista. 2.1 Na presente demanda, não se aplica o adimplemento substancial, uma vez que não há qualquer pleito de resolução contratual. Ademais, o contrato celebrado pelas partes consignou expressamente a correção automática do valor da venda pelo índice de custo da construção, tendo o autor/apelante anuído a tal montante, sendo tal valor devido. 3. Para configuração de danos morais, o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito capaz de ofender os direitos de personalidade. 3.1 No caso dos autos, quando da entrega das chaves, o apelante encontrava-se inadimplente em relação a parte de sua obrigação, não sendo possível vislumbrar a prática de qualquer ato ilícito pela apelada. Ademais, ainda que assim não o fosse, o mero atraso na entrega das chaves sequer seria hábil a configurar dano moral, mas mero dissabor cotidiano. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, em razão da negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do CDC, pugnando pela aplicação do instituto da responsabilidade objetiva, ante o reconhecimento da incidência das normas consumeristas; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da retenção das chaves de forma ilegal e abusiva. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030